Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. No caso dos autos o magistrado deferiu a tutela de urgência limitando a cobrança dos contratos celebrados com o réu. Além disso, dispensou a nomeação de administrador/perito ante a oposição dos réus ao plano de pagamento apresentado pela autora e visando dar celeridade do procedimento, concedeu aos réus o prazo de 15 dias para apresentar proposta de repactuação.
2. A agravada solicitou a repactuação, porém, não apresentou o plano de pagamento na forma estipulada na lei. 2.1 A simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras.
3. A imposição imediata da redução dos juros previstos contratualmente à parte Ré se mostra precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais da agravada.
4. Concedida autorização para desconto em conta e contracheque no momento da contratação dos empréstimos, é imperativo que a parte contrária seja ouvida para esclarecer e evitar distorções no sistema delineado pelo CDC para a renegociação de dívidas para situações de superendividamento.
5. Agravo conhecido e provido.